Tribunal: TJPA
Processo: 0864416-83.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0864416-83.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: KLEBER DA SILVA SOUZA PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada quanto a não apreciação dos Temas de Repercussão Geral não prospera. Isso porque a controvérsia naqueles precedentes não dizia respeito ao Adicional por Tempo de Serviço.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança opostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão desta Seção de Direito Público ID. 3608601, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE

PRISIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2. Prejudicial de decadência rejeitada. O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ.

3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4. Na espécie, demonstrou-se que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporária antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida
.

Alega o Embargante, em síntese, que o julgado recorrido seria omisso ao não considerar a falta de previsão legal do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ao servidor temporário e que
“nos julgados em Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140, apreciados os temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, o STF reconheceu, que em casos de contrato de trabalho temporário com a administração pública, declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º da CF, que estabelece prévia aprovação em concurso público, existe somente o direito aos depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90) e ao saldo de salário”
(ID. 3765854).

Afirma que
“recentemente, no julgamento do Tema 551 o STF definiu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(ID. 3765854)
.

Conclui que
“no acórdão embargado foi concedida a segurança amparando-se tão somente em artigo contido no RJU Estadual, sem enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais do STF, colacionados acima, e citados na peça de defesa deste ente público”
(ID. 3765854)
.

Ao final, pede que
“em conhecendo os presentes embargos, viabilize o suprimento dos vícios apontados, emprestando-lhe inclusive o efeito infringente, como vem sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial”.

Em contrarrazões, o Embargado sustenta ter este recurso natureza meramente protelatória, pelo que pede o seu desprovimento (ID. 3826038).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, apenas é admissível a utilização desta espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita tal consideração, os presentes Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados.

Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, a omissão apontada quanto a não apreciação dos julgados em Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 (Temas 191 e 308 de repercussão geral) não prospera.

Isso porque aqueles julgados em momento algum trataram de Adicional por Tempo de Serviço.

Ora, o Tema 191 da Repercussão Geral cuidou da análise da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Por outro lado, o Tema 308 de Repercussão Geral cuidou da nulidade dos contratos de trabalho e o pleito de pagamento de verbas rescisórias, o que também não diz respeito ao caso ora em análise.

Quanto ao Tema 551 também mencionado, a simples leitura da tese firmada indica que também não diz respeito ao Adicional por Tempo de Serviço e, quanto às parcelas que especificamente trata (décimo terceiro e férias remuneradas), há a expressa previsão da possibilidade de sua concessão se houver
“comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Dessa forma, por meio do Acórdão ora embargado houve a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, e a desconsideração dos julgados indicados pelo Embargante deu-se pela sua impertinência ao caso em questão.

Por outro lado, como se sabe, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos julgados apontados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao embargante.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, rejeitando-os no mérito.

É como o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2021